Tribunal: TJMT
Processo: 0003305-60.2015.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003305-60.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ DOMINGUES DOS SANTOS PAES - CPF: 046.638.891-82 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ARCINDO DE SOUZA - CPF: 104.052.671-34 (VÍTIMA), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), W. K. A. D. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
-
CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 302,
CAPUT
E § 1o, INC. I E III, DA LEI N. 9.503/97
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ANPP – INEXISTENTE– AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – ATROPELAMENTO DE CICLISTA – IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA – 3. PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – REJEITADO – RÉU QUE NÃO TINHA PERMISSÃO PARA DIRIGIR E NÃO PRESTOU SOCORRO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal.

2. Não há que se falar em absolvição quando as provas colhidas na instrução processual, associadas aos demais elementos de convicção, demonstrarem a imprudência do recorrente e o nexo causal entre ação e resultado, sendo imperativa a manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. As majorantes dos inc. I e III do § 1o do art. 302 da Lei n. 9.503/97 foram acertadamente reconhecidas na sentença, pois o réu não possuía permissão para dirigir e empreendeu fuga do local do acidente, mesmo ciente da sua ocorrência. Omissão de socorro caracterizada, visto que não demonstrada a impossibilidade do réu de prestá-lo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu
JORGE LUIZ DOMINGUES DOS SANTOS PAES
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que o condenou à pena de 03 (três) anos de detenção e 03 (três) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, bem como ao pagamentos das custas e demais despesas processuais, em razão da prática do delito previsto no art. 302, inc. I e III, do Código de Trânsito Brasileiro (
vide
ID. 186213898).

Nas razões recursais de ID. 196282151, a defesa do réu aventa, preliminarmente, a nulidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) oferecida pelo Ministério Público por considerá-la inacessível financeiramente, dado que o réu ganha apenas 02 (dois) salários mínimos.

Alega, nesse sentido, que a proposta de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para a indenização é exacerbada e descabida, sugerindo que um valor como R$ 2.000,00 (dois mil reais) seria mais adequado e já é respaldado por jurisprudências, mormente em razão do réu também enfrentar 01 (uma) ação por danos morais no Juízo Cível.

Argumenta que o valor proposto pelo Ministério Público era impraticável, levando à rejeição do acordo antes do oferecimento da denúncia; o que culminou em uma situação onde, apesar das tentativas de negociação, o réu foi surpreendido com a denúncia, devendo, portanto, ser reconhecida tal nulidade.

No mérito recursal, as condições precárias da via pública foram destacadas como fatores contribuintes para o acidente.

À vista disso, requer a nulidade da sentença e, alternativamente, a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou uma condenação mínima, excluindo as majorações propostas.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da sentença e não provimento do recurso (ID. 198928174).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto (ID. 205011691), conforme sumário que segue transcrito:

“
Sentença penal condenatória
– Réu condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 302, incisos I e III, da Lei no 9.503/1997
, a pena de
03 (três) anos de detenção
que foi
substituída por duas penas restritivas de direito
, e 03 (três) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor –
Irresignação da defesa
: Preliminarmente
: Requer anulação da r. sentença em razão da proposta de Acordo de Não Persecução Penal oferecida pelo Ministério Público, que na sua visão seria inexequível e fora dos padrões econômicos do APELANTE –
Pela rejeição
: O acordo de não persecução penal é uma espécie de negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, assistido por seu defensor – No caso em questão o Ministério Público ofereceu proposta e a defesa técnica do APELANTE se manteve inerte – Ademais, após o recebimento da denúncia, na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos autos o acusado nada mencionou acerca do ANPP, requerendo sua nulidade somente após a prolação da sentença condenatória –
Preliminar que deve ser rejeitada
– Mérito
: 1) Absolvição do acusado – 2) Subsidiariamente, requer o afastamento das causas de aumento de pena –
Pedidos que não comportam provimento
: 1) Provas juntadas ao feito demonstram que o APELANTE agiu com imprudência e faltou com o dever objetivo de cuidado, provocando acidente que causou morte de uma das vítimas e lesão corporal de outra – Necessária a manutenção da condenação de JORGE pela prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro – 2) Comprovado que o APELANTE não era habilitado e, deixou de prestar socorro às vítimas, inviável o afastamento das causas de aumento de pena –
Pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar e no mérito desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024